Tribunal: STF
Processo: ARE 1455534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. RESCISÃO UNILATERAL E ABRUPTA PELA EMPRESA CONTRATANTE DEVIDO A CONTRATAÇÃO COM OUTRA EMPRESA DISTRIBUIDORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INICIATIVA DA CONTRATADA EM PACTUAR COM A CONTRATANTE A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA EMPRESA DA MESMA FAMÍLIA, INCLUSIVE DO MESMO SÓCIO MAJORITÁRIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE RECLAMA O NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA - PACTA SUN SERVANDA - APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA AUTORA COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    1- O caso dos autos envolve questão de mérito unicamente de direito, eis que se trata de pedido de indenização com base em rescisão contratual e com provas documentais suficientes à apreciação do seu objeto, não havendo necessidade de prova deponencial.



    2- Nessas circunstâncias o julgamento antecipado do mérito não viola o principio constitucional da ampla defesa e do contraditório.



    3- Contraditório o comportamento da Empresa Autora que inicialmente pleiteia sua substituição por outra empresa da mesma família, inclusive com o mesmo sócio majoritário, mas após efetivado o contrato com a empresa substituta, ingressa com ação indenizatória alegando que o novo contrato causou a ruptura do contrato vigente.



    4- Esse comportamento viola os princípios da lealdade e de confiança, integrantes da boa fé objetiva - pacta sund servanda -, bem como, caracteriza-se como venire contra factum proprium, vedado em nossa legislação pátria, em razão da quebra de conduta seguramente indicativa de determinado comportamento futuro, causando surpresa e possíveis prejuízos à outra parte.



    5- Nega-se provimento ao recurso da Empresa Autora e dar-se provimento a apelação da Empresa Ré, reformando in totum a sentença a quo, para julgar improcedente a ação indenizatória, invertendo-se o ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LX; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso concreto, entendo que a DISBEAL, não atuou com honestidade e lealdade, agindo fora dos parâmetros da boa fé e da probidade, pois as provas dos autos não deixam dúvidas de que os seus atos foram premeditados com o firme propósito de induzir ANTARCTICA a acreditar que a própria DISBEAL seria substituída pela DISBETIL em novo contrato de distribuição de bebidas, para assim beneficiar-se de uma pretensão indenizatória, como de fato aconteceu, conforme passo a explicar:



    O Sr. Marinaldo, então sócio gerente da DISBEAL, através de carta enviada à Antarctica em 07/07/1994 (fl. 124), comunicou a saída espontânea dos demais sócios, pedindo autorização para indicar um novo sócio para apreciação da contratante, através de posterior carta.



    Nessa nova carta, em 26/07/1994, o Sr. Marinaldo, usando ainda o nome da DISBEAL, não só apresenta sua esposa e duas filhas como novos sócios, mas também solicita a autorização à Antártica para constituir uma nova empresa, chamada DISBETIL Distribuidora de Bebidas Timbaubense Ltda-, o que por óbvio deixa entender que essa nova empresa teria a finalidade de substituir à DISBEAL na distribuição de bebidas.



    [...]



    Em vista dessas considerações, há necessidade de atribuir ao contrato firmado entre as partes o que estabelece o art. 422 e 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil de 2002, mesmo que tenha sido efetivado antes da entrada em vigor do novel civil, pois a obediência da boa-fé objetiva, sujeita a ambos os contratantes para que seja alcançado o efeito prático que justifica a própria existência do contrato.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente